Tribunal: TJES
Processo: 5013144-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013144-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: TEOFELINA LEMOS BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013144-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: TEOFELINA LEMOS BARBOSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: REVELIA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL (ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95). COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA. ABUSIVIDADE CONSTATADA POR PARECER TÉCNICO DO PROCON. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TESE FIXADA PELO STJ NO EARESP 676.608/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Correta a aplicação dos efeitos da revelia pela sentença, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela consumidora, notadamente a aplicação de juros acima do contratado.

3. A conduta do fornecedor de omitir informações claras ou cobrar valores excedentes ao prometido configura violação frontal ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

4. A restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé (elemento volitivo), sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a cobrança de juros majorados sem previsão contratual legítima autoriza a devolução dobrada determinada na origem.

5.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)